Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-26.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 006.582.041-06 (APELANTE), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORAIS MARQUES - CPF: 020.912.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 088.030.441-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO
- IM
POSSIBLIDADE – POSSE DA
RES FURTIVA,
AINDA QUE POR UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – CRIME CONSUMADO -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
- COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE -
RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento pacificado tanto no STJ quanto no STF é
de que, a adoção da teoria da
apprehensio
(
amotio
) considera consumado o furto assim que o agente se apossa da coisa subtraída, retirando-a da vítima, ainda que num curto espaço de tempo, prescindindo de deslocamento, posse mansa e pacífica ou desvigilância.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON VIEIRA DA SILVA
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa, incialmente em regime semiaberto. (Sentença - Id. 190208702).

Inconformado com os termos da sentença, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pugna pela reclassificação da conduta imputada como furto consumado para furto tentado, sob o argumento de que a
res furtiva
não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, de tal sorte que o furto nunca se consumou, pois o apelante foi abordado ainda no interior do comércio.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria penal, procedendo-se a compensação integral da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) (Id. 190208719).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 190208721)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora Rosana Marra, emitiu parecer pelo
conhecimento do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos, consoante ementa que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por furto qualificado (art. 155, caput, do CP). 1. Desclassificação para furto tentado. NÃO ACOLHIMENTO. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. O apelante foi capturado já no estacionamento do supermercado, o que evidencia a inversão da posse da res furtiva, já que o limite da posse lícita dos bens nas é o setor de caixas. A existência de monitoramento eletrônico no local, por si só, não inviabiliza a consumação do crime de furto, tal como se deu no caso em tela. 2. Na sequência, a defesa requer a revisão da dosimetria penal para que se proceda a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. NÃO ACOLHIMENTO. Impossível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses de réu multirreincidente. Ausência de proporcionalidade. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

(Id.
197552696
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Extrai-se da denúncia (Id. 190208195):

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 04/02/2023 às 17:55h, no Supermercado Big Master, localizado na Rua Fernando Correa da Costa, nº 478, Vila Aurora, em Rondonópolis, os réus JOELSON VIEIRA DA SILVA, acompanhado do comparsa MARCOS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA e terceira pessoa ainda não identificada com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram coisas alheias pertencentes ao Supermercado Big Master, consistente em 42 produtos em diversas quantidades que estão descritos no documento auxiliar da nota fiscal ID 109851191, avaliados em R$ 4.285,95.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto no Supermercado Big Master, vez que os colaboradores do estabelecimento detiveram os denunciados no estacionamento do mercado após praticarem o crime de furto. Os policiais foram informados que os suspeitos haviam adentrado no mercado encheram um carrinho e produtos e saíram do estabelecimento sem passar a mercadoria pelos caixas. A segurança do mercado seguiu os suspeitos e o estacionamento em frente ao mercado os suspeitos pararam ao lado de um veículo Peugeot modelo 207, branco, placa EVF9064, ocasião em que os suspeitos abriram a tampa do porta-malas do carro e foram abordados.

Enquanto o segurança se deslocava para o interior do mercado com os suspeitos, um terceiro indivíduo, que se encontrava no interior do carro, manobrou e evadiu-se do local. O segurança ressaltou que no momento em que se aproximou dos suspeitos, no ato da abordagem, no interior do porta-malas aberto, já havia certa quantidade de produtos, o qual não se sabe precisar totalmente, porém o segurança se recordou de ver algumas barras de queijo e alguns sacos de carvão.

Por fim, os policiais conduziram os denunciados para a delegacia, acompanhado do material apreendido.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4º, IV do Código de Penal.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOELSON VIEIRA DA SILVA, acompanhado do comparsa MARCOS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso no artigo 155, § 4º, IV do Código de Penal (...).
”.

Da sentença se extrai (Id.
190208702
):

“
(...) Os acusados foram presos em flagrante no dia 04/02/2023, sendo a prisão do acusado Joelson Vieira da Silva convertida em preventiva e o acusado Marcos Vinicius dos Santos Oliveira posto em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão.

(...).

A autoria delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre o acusado Joelson Vieira da Silva. Ademais, o conjunto probatório é farto de provas em seu desfavor.

(...).

O acusado, Joelson Vieira da Silva, revelou em seu interrogatório colhido neste ato judicial ser verdade o fato narrado na denúncia e confessou o furto.”
.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do recurso da defesa.

A defesa pleiteia, inicialmente, a reclassificação de furto consumado para furto tentado, asseverando que “
(...)

o furto nunca se consumou, porquanto o apelante foi interceptado no estacionamento, este é parte integrante do próprio supermercado.
” (Id. 190208719).

Tem-se por crime tentado aq
uele que, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente (Código Penal, Art. 14, Inc. II).

Sobre os elementos da tentativa, Dotti (2020) aponta que "
A tentativa é composta dos seguintes elementos: a) uma ação que penetrou na fase de execução, i.e., dirigida para a realização de um tipo de ilícito; b) a interrupção dessa fase por circunstância estranha à vontade do agente; c) dolo direto em relação aos elementos objetivos do tipo.
"

Nesse sentir, Cezar Roberto Bitencourt ensina que “
Assim, a tentativa caracteriza-se como o ‘início da realização do tipo’, isto é, com o início da execução da conduta descrita nos tipos da Parte Especial [...] o começo da execução é marcado pelo início da realização do tipo, ou seja, quando se inicia a realização da conduta núcleo do tipo: matar, ofender, subtrair, etc."
(in Tratado de direito penal. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 544. Volume 01).

Assim, para a configuração do crime tentado é imperioso que o agente seja interrompido enquanto realiza o tipo penal, o que não é o caso dos autos, pois o tipo (furto) realizou-se no instante em que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima para a posse do agente.

Ressalte-se que a abordagem dos seguranças do supermercado ocorreu após a consumação do furto pelo apelante, dado que já se havia invertido a posse da
res furtiva
.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“(...) A testemunha Rodrigo Morais Marques, policial militar, inquirido nesta solenidade, declarou, que os seguranças do estabelecimento identificaram dois indivíduos cometendo furtos e teria uma terceira pessoa dando apoio a empreitada criminosa. Menciona que conforme imagem do sistema de monitoramento foi percebido que o acusado já tinha entrado no estabelecimento realizado um furto e estaria repetindo a ação.

(...).

O acusado, Joelson Vieira da Silva, revelou em seu interrogatório colhido neste ato judicial ser verdade o fato narrado na denúncia e confessou o furto. Declarou que furtou os itens por estar passando por necessidade financeira.

(...).

Observe se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu, autoriza a condenação segura em relação ao denunciado Joelson Vieira da Silva, já que
houve a confissão do crime de furto, corroborada pelos demais elementos colhidos neste ato
, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diversamente do que pretende a defesa,
não há que se falar em desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada
, notadamente porque, a testemunha inquirida narrou que foi percebido que o denunciado já teria furtado alguns itens e deixado em um carro ao lado de fora.

De modo que teria retornado ao mercado e pego outros itens, porém, acabou sendo detido pelos seguranças do estabelecimento. Ainda, em seu interrogatório, neste ato, o réu afirmou seguiu andando normalmente para fora do comércio com o carrinho de compras, crendo que sua ação poderia dar certo, entretanto, já no lado de fora foi chamado pelo gerente e dois seguranças do mercado.

Desta forma, as circunstâncias em que o acusado fora detido pelo gerente e seguranças do estabelecimento evidenciam a consumação delitiva, uma vez que o acusado já em posse da res furtiva (várias mercadorias) já havia saído do mercado, sendo detido no estacionamento com os objetos, comprovando, portanto, a inversão da posse das res furtiva.” (fls. 4, 5 e 7 do ID nº 190208702).

Nas circunstâncias específicas apresentadas, o policial da guarnição declarou em seu testemunho a consumação do furto, vez que os seguranças haviam identificado o cometimento de furto pelo apelante, enquanto um dos seguranças testemunhou já haverem outras mercadorias no porta-malas do veículo. À essa apreensão do sentido da ação delitiva, corrobora a confissão do apelante de ter de fato furtado a mercadoria, ao transportá-la em um carrinho de compras, atravessando a área dos caixas.

Oportuna e apropriada a referência feita na sentença ao entendimento pacificado tanto no STJ quanto no STF
de que a adoção da teoria da
apprehensio
(
amotio
) considera consumado o furto assim que o agente se apossa da coisa subtraída, retirando-a da vítima, ainda que num curto espaço de tempo, prescindindo de deslocamento, posse mansa e pacífica ou desvigilância.

Veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – Habeas Corpus denegado”. (STF. HC 135.674/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/10/2016).

Afinado com o Supremo o entendimento do STJ, conforme segue:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO FURTO. ITER CRIMINIS. INVERSAMENTE PROPORCIONAL. CONSUMAÇÃO DO FURTO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE. DESPICIENDA SER MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. DOSIMETRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES BENEVOLENTE. MANUTENÇÃO. REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Constata-se que o capítulo da compensação integral entre atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência não foi impugnado pelo réu por ocasião da apelação, não tendo o Tribunal a quo exercido cognição sobre a matéria. Na tentativa de sanar a própria omissão, o réu arguiu a matéria em sede de embargos declaratórios, não tendo sido, contudo, conhecido, haja vista a preclusão consumativa. Como não há decisão de Tribunal sobre esse capítulo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, 'c', da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 3. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 4. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 5. O crime de furto em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse, malgrado não tenha sido mansa e pacífica, por não ter saído da esfera de vigilância da vítima. Contudo, diante da regra non reformatio in pejus, de rigor a manutenção da incidência do redutor de 1/2 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II). 6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ. HC n. 347.785/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 15/8/2016.).

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria penal, procedendo-se a compensação integral da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) (Id. 190208719).

Extrai-se da sentença
(Id.
190208702
):

“(...)
Na segunda fase, tendo em vista que o acusado registra quatro condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 2000139-73.2019.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), portanto, utilizo a condenação criminal existente em desfavor do réu, pertinente à ação penal n. 0003057-75.2005.8.11.0064, para reconhecer a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Contudo,
a condição de multirreincidência do réu obsta a compensação integral
da circunstância acima referida. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Colhe-se o seguinte julgado:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 01 (um) ano, 03 (meses) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
”

O art. 67, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 67 - “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Do dispositivo em tela se depreende que as circunstâncias preponderantes é que indicam o limite do qual deve se a pena se aproximar, e dentre as circunstâncias a reincidência.

É de se pontuar que para além do disposto no art. 67, está-se perante caso de multirreincidência. Nisso, parece bastante acertada a referência feita pela eminente procuradora de justiça, ao julgado recente do STJ (Id. 197552696):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 585/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II – A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
III – In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, nos termos do Tema Repetitivo 585/STJ. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC n. 797.382/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023. DJe de 28/4/2023.)
.

Assim, sem razão o pleito defensivo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
JOELSON VIEIRA DA SILVA
, mantendo em seus exatos termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024